Tribunal: STF
Processo: Rcl 46506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395, de minha relatoria, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhador à municipalidade reclamante.
    Na inicial, o Município de Florianópolis expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 4/11): 
    A Ação Trabalhista nº 0001051-48.2020.5.12.0014 que embasa a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada por agente comunitário de saúde/combate às endemias em face do Município de Florianópolis, em que este alegou a incompetência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas envolvendo relações jurídico-administrativas entre agentes comunitários de saúde e Município de Florianópolis, à luz da orientação firmada na ADI nº 3395-MC/DF (...)
    O Tribunal Regional Federal da 12ª Região, no entanto, vem refutando as alegações do Município, de modo a insistir na competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações trabalhistas dessa natureza, ao argumento de que os agentes comunitários de saúde são submetidos ao regime celetista, com base em lei municipal e na Súmula nº 66, do TRT12ª. (...)
    O Município de Florianópolis editou a Lei Complementar Municipal nº 307, de 20 de dezembro de 2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, dispondo que essas categorias são empregados públicos por tempo indeterminado e regidos pela CLT (celetista).
    Também a referida Lei, complementada pela Lei Complementar Municipal nº 501, de 11 de novembro de 2014, que normatiza o Plano de Carreira e Salários desses empregados públicos, registraram peculiaridades próprias dos servidores municipais, a exemplo da carga horária de 6 (seis) horas, função gratificada, com fundamento nas Leis Municipais nº 5.298/98 e 6.871/05, progressão funcional e política salarial, normas estas dirigidas aos servidores públicos estatutários.
    Isto porque, após a decisão proferida na ADI 33950-MC/DF e na ADI nº 2.135-MC/DF, não há como, no sistema jurídico-administrativo brasileiro posto, comportar a apreciação de demandas semelhantes pela Justiça do Trabalho.
    (...)
    Partindo dessa premissa, versando ou não sobre contratação temporária, o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista.
    (...)
    Em síntese, nem mesmo a eventual existência de lei municipal instituindo regime jurídico celetista para seus servidores prepondera a natureza do vínculo, atraindo a competência da Justiça Comum.
    Com efeito, esse entendimento do STF se amolda à situação da reclamatória trabalhista nº 0001051-48.2020.5.12.0014, de sorte a se reconhecer que o processamento e julgamento da mesma pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região acaba por violar a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada na ADI 3395-MC/DF.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a Reclamação, de sorte a declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Reclamação Trabalhista nº 0001051-48.2020.5.12.0014, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum (doc. 1, fls. 12/13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 24/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    O ato reclamado refere-se à decisão proferida pelo TRT-12, que afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada pelo município, ora reclamante, nos termos a seguir transcritos (doc. 2, fls. 132/133):
    Nos termos do art. 114, I, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios".
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3395 MC, fixou entendimento no sentido de excluir da competência desta Justiça Laboral "as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária". (Grifei)
    O Ministro-Relator Cezar Peluso esclareceu, em seu voto, que "a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí, ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos".
    Assim, será competente a Justiça Comum para processar e julgar as ações que tenham por objeto relação jurídico-administrativa ou estatutária entre o servidor e o ente público; e a Justiça do Trabalho quando o vínculo for contratual e regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    (...)
    No caso em tela, a autora foi contratada pelo ente público para ocupar emprego público (regime celetista), exercendo a função de agente comunitário de Saúde.
    Ademais, a própria legislação municipal (Lei Complementar n. 307/2007) determina o regime jurídico previsto na CLT como aquele aplicável para os agentes comunitários de saúde, conforme consta à fl. 95 (art. 2º).
    É, portanto, a legislação celetista que rege a relação entre a autora e a municipalidade.
    Assim, rejeito a preliminar.
    Segundo afirma o município reclamante, essa decisão afronta o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020)
    Sem razão, contudo.
    Enquanto a ADI 3.395 trata exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa da Lei Complementar nº 307/2007, que adota o regime celetista para os agentes comunitários de saúde, nos termos do seu art. 2º, que dispõe:
    “Art. 2º Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. (grifo nosso).
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADI 3.395, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Nessa direção, destaco jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3.395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 43042 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2020).
    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6. 5. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Inexistência. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46089 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).
    Mais especificamente, em caso análogo, envolvendo o mesmo município reclamante, cito decisão monocrática no mesmo sentido: Rcl. 47.349, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/5/2021.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente